Tribunal: TJSP
Processo: 0006003-39.2014.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Concurso de Agentes – Rompimento de Obstáculo – Latrocínio, na modalidade tentada – Sentença absolutória para ambos os acusados – Pleito ministerial colimando a condenação de ambos réus pelos crimes imputados na denúncia – Parcial procedência reconhecida – Corréu Leandro Pallone Buzzato que foi reconhecido pela vítima Dorian, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Concurso de Agentes – Rompimento de Obstáculo – Latrocínio, na modalidade tentada – Sentença absolutória para ambos os acusados – Pleito ministerial colimando a condenação de ambos réus pelos crimes imputados na denúncia – Parcial procedência reconhecida – Corréu Leandro Pallone Buzzato que foi reconhecido pela vítima Dorian, ainda que somente na fase extrajudicial, alicerçado no depoimento da outra vítima e da testemunha, ambos ouvidos em Juízo – Provas suficientes para condenação do corréu Leandro, a despeito do entendimento exarado pelo magistrado de Primeiro Grau – Vítima que, a despeito do esforço ministerial, não foi encontrada para depor em Juízo, mas teve seu relato confirmado na essência pelo policial militar que participou das diligências, atestando inclusive que foram recebidos a tiros pelo corréu na ocasião – Vítima Elton ouvida em Juízo que relatou no mesmo sentido, confirmando o depoimento prestado por Dorian na fase extrajudicial – Condenação que se impõe para ambas as condutas delitivas imputadas ao corréu Leandro – Corréu Valdecir, apesar do pedido ministerial, não tem contra si provas suficientes para condenação – Contradição inconciliável no depoimento prestado pela vítima Dorian, na fase policial, com relação ao reconhecimento do corréu Valdecir, já que teria dito, em uma primeira oportunidade, que não pôde observar o rosto do segundo meliante – In dubio pro reo reconhecido – Mantida a absolvição do corréu Valdecir – Dosimetria penal do crime de furto duplamente qualificado – Reconhecidas duas qualificadoras, uma é elevada à categoria de circunstância judicial – Mau antecedente verificado – Reincidência na segunda fase – Repouso noturno caracterizado pela prova oral a exasperar a pena de furto na terceira fase da dosimetria – Latrocínio – Iter criminis percorrido que, a despeito do pleito ministerial, merece que o redutor seja aplicado no mínimo legal, qual seja, 1/3, sobretudo porque foram desferidos três tiros em direção a vítima em um primeiro momento, sendo outros desferidos posteriormente – Regime fechado fixado – Apelo ministerial PARCIALMENTE provido para condenar o corréu LEANDRO, mantendo-se a absolvição com relação ao corréu Valdecir, tal como fixado pelo magistrado sentenciante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006003-39.2014.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VALDECIR APARECIDO DE
ALMEIDA e LEANDRO PALLONE BUZZATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
2
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Leandro Pallone Buzzatto e Valdecir Aparecido de Almeida
Comarca: Mariporã
Juiz(a): Sandro Cavalcanti Rollo
Voto no 00859
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto duplamente qualificado

Concurso de Agentes Rompimento de Obstáculo Latrocínio, na
modalidade tentada
Sentença absolutória para ambos os
acusados Pleito ministerial colimando a condenação de ambos
réus pelos crimes imputados na denúncia Parcial procedência
reconhecida
Corréu Leandro Pallone Buzzato que foi
reconhecido pela vítima Dorian, ainda que somente na fase
extrajudicial, alicerçado no depoimento da outra vítima e da
testemunha, ambos ouvidos em Juízo Provas suficientes para
condenação do corréu Leandro, a despeito do entendimento
exarado pelo magistrado de Primeiro Grau
Vítima que, a
despeito do esforço ministerial, não foi encontrada para depor em
Juízo, mas teve seu relato confirmado na essência pelo policial
militar que participou das diligências, atestando inclusive que
foram recebidos a tiros pelo corréu na ocasião Vítima Elton
ouvida em Juízo que relatou no mesmo sentido, confirmando o
depoimento prestado por Dorian na fase extrajudicial

Condenação que se impõe para ambas as condutas delitivas
imputadas ao corréu Leandro Corréu Valdecir, apesar do pedido
ministerial, não tem contra si provas suficientes para condenação
Contradição inconciliável no depoimento prestado pela vítima
Dorian, na fase policial, com relação ao reconhecimento do corréu
Valdecir, já que teria dito, em uma primeira oportunidade, que não
pôde observar o rosto do segundo meliante In dubio pro reo
reconhecido
Mantida a absolvição do corréu Valdecir

Dosimetria penal do crime de furto duplamente qualificado
Reconhecidas duas qualificadoras, uma é elevada à categoria de
circunstância judicial Mau antecedente verificado Reincidência
na segunda fase Repouso noturno caracterizado pela prova oral a
exasperar a pena de furto na terceira fase da dosimetria

Latrocínio Iter criminis percorrido que, a despeito do pleito
ministerial, merece que o redutor seja aplicado no mínimo legal,
qual seja, 1/3, sobretudo porque foram desferidos três tiros em
direção a vítima em um primeiro momento, sendo outros
desferidos posteriormente
Regime fechado fixado
Apelo
ministerial PARCIALMENTE provido para condenar o corréu
LEANDRO, mantendo-se a absolvição com relação ao corréu
Valdecir, tal como fixado pelo magistrado sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
3
Vistos.
Ao relatório de fls. 473/478, acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente o pedido acusatório para absolver os réus Valdecir Aparecido de
Almeida e Leandro Pallone Buzzatto da imputação que lhes pesa, com fulcro no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Reza a acusação que na madrugada entre os dias 20 e 21 de
outubro de 2014, no local mencionado na denúncia, Valdecir Aparecido de Almeida e
Leandro Pallone Buzzato, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam
subtraído, mediante rompimento de obstáculo, em proveito comum, um aparelho 3x1, duas
garrafas de bebida alcóolica, 15 latas de cerveja e um aparelho receptor SKY descritos no
boletim de ocorrência a fls. 04/05, pertencentes à vítima Elton Dias de Oliveira. Consta
ainda que na noite do da 21 de outubro de 2014, no mesmo local mencionado na denúncia,
ambos acusados teriam tentado subtrair valores da mesma residência furtada, mediante
violência exercida com o emprego de arma de fogo contra Dorian Gomes Weber, tentando
matá-lo, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Segundo apurado, na madrugada entre os dias 20 e 21 de
outubro de 2014, os acusados, mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído os bens
do interior da residência de Elton Dias de Oliveira.
Ocorre que a vítima Elton observou que outros bens teriam
sido deixados para serem levados em outra oportunidade, já que eram de valor. Assim,
Elton providenciou o reparo da janela de seu imóvel e avisou o seu vizinho (Dorian) que
teria que retornar para Guarulhos, solicitando que o mesmo exercesse vigilância sobre o
imóvel.
Na noite do dia 21, Dorian percebeu uma movimentação
estranha em uma trilha que segue em direção ao imóvel de Elton, ocasião em que resolveu
apanhar uma lanterna para melhor observar o que estava ocorrendo.
Ao se aproximar do portão da chácara de Elton, Dorian se
deparou com dois indivíduos e apontou a lanterna para o rosto deles. Neste momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
4
Leandro sacou sua arma de fogo e efetuou três disparos em direção à vítima, não a
atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Após 15 minutos, os policiais militares
chegaram ao local dos fatos e, ultimadas diligências pelo local, conseguiram deter
LEANDRO que estava deitado no meio do mato. Conduzida à unidade policial, a vítima
Dorian reconheceu Valdecir como sendo o outro indivíduo que estava na companhia de
Leandro, fls. 43.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de
seu promotor oficiante, interpôs recurso de apelação (f. 498/506). Narra, em sua tese
acusatória, que: i) as provas são suficientes para condenação de ambos os acusados; ii)
houve reconhecimento fotográfico e de pessoa, acostado às fls. 16/17, 40/41 e 43; iii) em
que pese as negativas de autorias, a vítima Dorian Weber, ouvida somente na fase
extrajudicial, asseverou ter identificado o réu Leandro, conhecido como “Leandrinho”,
contando toda a dinâmica delitiva, inclusive seu encontro com os dois meliantes; iv) o
Policial Militar Pon Wah Costa Chan, ouvido em Juízo, relatou que, iniciadas as buscas, o
solicitante Dorian avistou Leandrinho em uma mata fechada, momento em que ele
(Leandrinho) teria efetuado disparos contra. Acrescentou, ainda, que a vítima reconheceu
Leandrinho, que era conhecido do bairro; v) os acusados não apontaram qualquer razão
para que Dorian procedesse ao reconhecimento com intuito de prejudicá-los; vi) não se
acredita em reconhecimento falho de Dorian em relação ao acusado Leandro, uma vez que
este era seu conhecido; vii) quanto a Valdecir, de igual forma, não se realizou apenas o
reconhecimento fotográfico, mas pessoal, conforme se observa a fls. 43, o que mitiga a
fundamentação da sentença absolutória acerca do possível erro sobre a pessoa; viii) as
declarações da vítima são confirmadas pelo testemunho do policial militar Pon Wah Costa
Chan, ouvido na delegacia e em Juízo; ix) a vítima Elton, proprietário do local furtado,
também ouvida em Juízo, relatou sobre os fatos descritos na denúncia, bem como acerca do
reconhecimento e versão ofertada por Dorian a ele, na ocasião dos fatos; x) os acusados
simplesmente negaram a autoria delitiva, versão isolada e não corroborada com nenhum
outro elemento de prova contido nos autos; xi) por fim, ressalta como elementos indiciários
da conduta ora imputada os antecedentes em crimes patrimoniais dos acusados, destacando-
se que Valdecir Aparecido de almeida já foi condenado por furto (vide apontamento de fls.
398/399) e Leandro Pallone Buzzato já foi condenado por roubos e furtos (fls. 413/414);
xii) acrescentou ainda o processo de no 0006122-97.2014.8.26.0338, no qual ambos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
5
sendo processados por conduta semelhante à presente imputada, praticada em data e local
próximos da presente imputação. Destacou, ainda, que na Delegacia de Polícia, Leandro e
Valdecidr foram reconhecidos com absoluta certeza por este outro roubo, com emprego de
arma de fogo, em características muito semelhantes ao que ora se analisa; xiii) com relação
ao furto qualificado, entende que as penas-bases devem ser fixadas acima do patamar
mínimo legal para ambos, elevando ainda uma das qualificadoras à categoria de
circunstância judicial para recrudescer a pena. Na segunda fase ambos possuem registros
como reincidentes. Por fim, consigna que deve ser aplicado o aumento do repouso noturno;
xiv) com relação ao crime de latrocínio na modalidade tentada, pede que os antecedentes
sejam aplicados para recrudescer a pena-base acima do patamar mínimo. Na segunda fase,
mais uma vez, deve incidir a reincidência de ambos. Na terceira fase, mesmo com o efetivo
disparo de arma de fogo contra as vítimas, tratando-se de tentativa branca, opina pela
redução máxima de 2/3; xv) as penas devem ser somadas ante o concurso material (artigo
69 do Código Penal); xvi) sugere-se o regime fechado diante das circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência.
Contrarrazões de apelação as f. 513/516 pugnando pelo
desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 541/546 opinando
pelo provimento do recurso ministerial, afastando-se o decreto absolutório.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões apontadas na sentença como
fundamento à absolvição, o recurso do Ministério Público deve ser parcialmente provido,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a
prática dos crimes previstos nos artigos 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, e artigo 157, §3o,
parte final, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelo
apelado LEANDRO PALLONE BUZZATO.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do
boletim de ocorrência de fls. 04/07, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 16/17,
40/41 e 43, pelo laudo pericial de fls. 48/52, bem como pela prova oral produzida durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
6
instrução processual.
A autoria de LEANDRO, da mesma forma, é inconteste.
Com efeito, ao contrário do r. entendimento do magistrado de
Primeiro Grau, as palavras das vítimas Elton, ouvido nas duas oportunidades, e Dorian,
ouvido somente na fase extrajudicial, e da testemunha Pon Wah Costa Chan, também
ouvido nas duas oportunidades, evidentemente merecem crédito para caracterizar, ao
menos, a autoria delitiva de LEANDRO, não sendo preciso citar aqui a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso, inexiste motivo para infundada
incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte
das vítimas e das testemunhas de acusar o sentenciado leviana e injustamente, de sorte que
suas declarações servem como fonte segura de prova.
A vítima Dorian Gomes Weber, em que pese tenha sido
ouvida somente na fase inquisitorial, porque, a despeito do esforço ministerial, não foi
encontrada para depor em Juízo, descreveu os fatos com firmeza e riqueza de detalhes,
quando ouvida em Delegacia de Polícia, como se vê:
Informa residir vizinho à chácara da vítima Elton Dias de
Oliveira; que na data de ontem, soube que haviam adentrado
a Chácara do Elton, onde ele frequenta apenas aos finais de
semana; que, conversou com o Elton e soube que arrancaram
uma janela da casa e dali subtraíram bebidas, som e
aparelho da Sky; que o Elton disse que havia mandado
arrumar a grade; que, por volta da meia noite de ontem,
percebeu a movimentação em direção a chácara do Elton
quando apanhou uma lanterna e resolveu ir averiguar; que
seguiu por uma estradinha que vai até a chácara do Elton,
ao chegar no portão, se deparou com dois indivíduos,
apontou a lanterna no rosto de um deles que prontamente
reconheceu como sendo o “Leandrinho”, aqui reconhecido
como sendo Leandro Pallone Buzzatto, sendo que neste
momento, o outro indivíduo, que não conseguiu ver o rosto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
7
correu para o mato, porém “Leandrinho” sacou de uma
arma de fogo e efetuou três disparos em direção ao
declarante; que, ato contínuo, “Leandrinho” correu e ainda
efetuou disparos para o alto; que, de imediato acionou a
polícia militar, que, depois de cerca de 15 minutos
compareceu ao local; que noticiou os fatos aos policiais que
passaram a vasculhar as imediações, permanecendo o
declarante junto aos policiais; que o declarante auxiliava os
policiais nas buscas, e foi o declarante quem avistou deitado
e escondido no meio do mato, o “Leandrinho”, que ao
perceber a presença do declarante, efetuou novo disparo em
sua direção, graças a Deus não atingindo o declarante, que
gritou e os policiais vieram ao seu encontro, quando então
ao ver os policiais se aproximarem, “Leandrinho” efetuou
disparos contra os policiais, os quais revidaram, porém,
ninguém foi atingido, e o “Leandrinho” conseguiu fugir;
que somente veio a encontrar com a vítima Elton na data de
hoje aqui na delegacia; que, sobre o “Leandrinho”, afirma
que ele é morador do bairro também, e que todos no bairro
estão assustados e ao mesmo tempo revoltados com ele, pois
a notícia é que está envolvido em muitos roubos no bairro,
inclusive deseja mencionar que no dia 17/08/2014 foi vítima
de tentativa de roubo na estrada pedra vermelha, onde ao
tentar arrancar com o veículo para fugir dos ladrões, o
mesmos efetuaram disparos que atingiram duas vezes a
lataria do veículo; que, posteriormente, ao ser chamado
nesta delegacia, reconheceu “Leandrinho” como sendo a
pessoa que efetuou disparos contra seu veículo (f. 11/12 dos
autos).
Infelizmente, a vítima Dorian, que presenciou toda a
dinâmica dos fatos, não foi localizada para depor em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
8
No entanto, a testemunha Pon Wan Costa Chan, policial
militar envolvido na ocorrência, declarou, em seu depoimento judicial, os fatos narrados
pela vítima Dorian em sede inquisitorial, confirmando, na essência, o que já havia dito por
ele naquela fase investigativa também.
Nesse ponto, cabe anotar que o PM Pon Wan Costa Chan
declarou, conforme transcrição da sentença (f. 474):
Que foi acionado para ir ao local, sendo informada a
ocorrência de que indivíduos estavam furtando uma chácara.
Disse que no local populares contaram que um dia antes
tinham invadido a casa e retornaram à noite para buscar os
pertences. Afirmou que os indivíduos foram localizados no
meio do mato e a polícia foi recebida a tiros durante a
busca. Afirmou que Dorian avistou o réu Leandro, o qual
atirou contra ele. Narrou que bebidas, aparelho de Sky e de
som foram furtados. Informou que parte dos bens foram
levados na noite anterior e na noite seguinte os réus
levariam outros bens. Declarou que na data dos fatos o réu
fugiu e não foi alcançado pela polícia. Disse que a vítima
reconheceu o réu Leandro, já conhecido no bairro por
vários delitos, como furto de motos, carros, chácaras,
existindo vários boletins de ocorrência em face dele em
Terra Preta. A vítima Dorian disse que o réu Leandro lhe
efetuou disparos.
No mesmo sentido, a vítima Elton Dias de Oliveira,
proprietário da chácara de onde os objetos foram furtados, declarou em seu depoimento
judicial, conforme transcrição da sentença:
Que teve objetos furtados em sua casa, sendo arrancada uma
das grades do imóvel. Afirmou que um vizinho viu que o réu
Leandro foi quem entrou na sua casa. Não sabe se o vizinho
viu o réu Valdeci. Narrou que teve um prejuízo no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
9
aproximado de R$ 800,00, não conseguindo reaver o que
fora levado, ocorrendo os fatos durante a madrugada.
Quando ao segundo episódio, narrou que soube que no dia
seguinte o réu tentou novamente realizar o furto, mas a grade
de sua residência havia sido arrumada. Tal fato teria
ocorrido em torno de meia noite e meia. Afirmou que pediu
para Dorian ficar atento caso alguém voltasse, avisando-
lhe. Dorian lhe contou que o réu Leandro chegou a atirar
nele quando pediu para não subir no imóvel. Narrou que
lhe disseram que na rua de cima havia pessoas junto com o
réu, mas não pode afirmar isso.
Ora, como se vê, a narrativa da vítima Dorian, conquanto não
tenha sido reiterada em Juízo, porque não encontrada para depor, restou confirmada, na
essência, tanto pelo firme relato da vítima Elton Dias, quanto pela testemunha Pon Wan
Chan, ambos ouvidos em Juízo. Se assim o foi, não há que se invocar o artigo 155, caput,
do Código de Processo Penal1, embora respeitado o entendimento adotado pelo magistrado
sentenciante, notadamente porque os elementos informativos colhidos na investigação
social, leia-se, a firme declaração do ofendido Dorian (fls. 11/12) e o seu seguro
reconhecimento fotográfico do réu Leandro (fls. 16), foram substancialmente confirmados
em Juízo pela vítima Elton e pela testemunha Pon Chan.
Ademais, afirma FRAMARINO DE MALATESTA2 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
1O juiz formará sua convicção pela livra apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
10
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”3. Por tais motivos, as declarações da vítima só devem ser vistas com reservas
quando verificar-se a existência de incongruências, inocorrente na espécie com relação à
autoria delitiva de LEANDRO.
No caso dos autos, não são vislumbradas incongruências com
relação à autoria delitiva de LEANDRO, tanto que a declaração da vítima Dorian, ainda
que realizada somente na fase policial, se mostrou segura e sem vislumbres de sofrer
qualquer desvirtuamento em face da comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar
o acusado supracitado, até porque seu depoimento, reitero, coincide com a versão
apresentada pela testemunha (PM Pon Wan Chan) e pela outra vítima (Elton), ambas
ouvidas em audiência.
Cumpre salientar que a condição de agente de segurança
pública da testemunha Pon Wan Chan por si só, não invalida seu testemunho, pois ele
não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer.
Ora, se a declaração da vítima presencial (Dorian), concedida
somente em sede inquisitorial, não resta isolada nos autos, mas, ao reverso, é coerente e
harmônica com o relato do Policial Militar que participou da ocorrência, quem, inclusive,
noticiou que também foi recebido a tiros pelo acusado, ainda não que tenha condições de
reconhecê-lo, não há dúvidas de que o édito condenatório com relação ao réu LEANDRO é
medida de rigor.
Como se não bastasse, o acusado LEANDRO, quando ouvido
em seu interrogatório judicial, limitou-se a sustentar a sua negativa de autoria, dizendo que
“paga pelo o que tem que pagar”, sendo confesso somente no que realmente fez. Desse
modo, não explicou o porquê foi reconhecido pela vítima Dorian, na fase investigativa,
tampouco onde estaria no dia dos fatos que lhe foram imputados, robustecendo ainda mais
a autoria delitiva que recai sobre si.
Além disso, cabe considerar que o réu nem é obrigado a
responder às perguntas que lhes são dirigidas, já que não pode ser obrigado a produzir
provas contra si mesmo. De modo que, se a um lado podem mentir livremente, a outro não
3 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro
Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
11
podem esperar que o que vierem a dizer prevaleça à palavra da testemunha e das vítimas,
estas sim, compromissadas a dizer a verdade sob as penas da lei.
Em arremate, Leandro é egresso do sistema prisional também
por outras violações patrimoniais fls. 413/414, com condenações por furto e roubo. Se o
seu passado não pode, por si só, implicar o acolhimento da pretensão punitiva, serve para
avaliar o grau de credibilidade que pode merecer o reconhecimento realizado pela vítima,
ainda que somente na fase extrajudicial. Não há motivo, nesse contexto, para colocar-se em
dúvida o reconhecimento realizado pela vítima, prova medular em relação aos fatos
examinados nestes autos.
Portanto,
verifica-se
que
a
condenação do apelado
LEANDRO não se baseia somente em indícios, mas sim em um conjunto de indícios que
formam provas robustas da materialidade e da autoria do delito que lhe é imputado.
Acerca do conjunto de indícios escreveu Júlio Fabbrini
Mirabete:
(...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação
com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor
da prova indiciária no processo. (...) diante do sistema da
livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova
indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo
valor das provas diretas, como se atesta na exposição de
motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas
por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de
uma com relação à outra. Assim, indícios múltiplos,
concatenados e impregnados de elementos positivos de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese
favorável ao acusado. (in: Código Penal Interpretado. São
Paulo: Editora Atlas, 1999. p. 532).
Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, "Admite-se a
prova da autoria, por meio de indícios, desde que sejam em número suficiente para
consolidar um nítido processo indutivo" (Provas no Processo Penal, 2a. ed. Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
12
No mesmo diapasão o Supremo Tribunal Federal: "Bem por
isso, vem se entendendo que indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre
convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou
por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente" (AP 481, relator Ministro
Dias Toffoli, Plenário, DJ 08/09/2011).
Destarte, as provas são suficientes para a elucidação dos
fatos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória com relação ao
apelado LEANDRO PALLONE BUZZATTO.
Contudo, a autoria delitiva de VALDECIR APARECIDO
DE ALMEIDA é deveras duvidosa.
Em juízo, o réu negou qualquer participação nos fatos.
Afirmou não ter cometido nem o furto nem a tentativa de latrocínio. Disse não saber o
porquê de estar sendo acusado, pois não conhece a vítima ou os policiais. Afirmou que
Leandro é seu vizinho, mas não sabe dizer se ele praticou o furto ou atirou.
Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, para
fundamentar o pedido de condenação do réu Valdecir, o parquet se valeu do depoimento,
colhido em solo investigativo, de Dorian Gomes Weber, de modo que nada mais foi
utilizado como fundamento para o pedido condenatório.
Com efeito, a vítima Dorian, aditou suas declarações
prestadas anteriormente em Delegacia de Polícia, para informar “que o segundo meliante,
até agora não identificado, ao olhar a fotografia de Valdecir Aparecido de Almeida, [o
identificou] como sendo o indivíduo que acompanhava Leandro Pallone Buzzatto no roubo
praticado no dia 21/10/2014, conforme boletim de ocorrência no 787/14” (vide f. 39 dos
autos). Posteriormente, realizou, ainda, o reconhecimento pessoal de Valdecir, como se vê
as f. 43/45.
No entanto, a sua segunda declaração, aditada à primeira,
apresenta uma contradição inconciliável, como se pode ver no trecho da primeira - em
que se diz “ao chegar no portão, se deparou com dois indivíduos, apontou a lanterna no
rosto de um deles, que prontamente reconheceu como “Leandrinho”, aqui reconhecido
como Leandro Pallone Buzzatto, sendo que neste momento, o outro indivíduo, que não
conseguiu ver o rosto, correu para o mato (fls. 11/12).
Ora, como se vê, há autêntica inconsistência nos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
13
prestados pela vítima na fase policial, com relação ao reconhecimento do réu Valdecir, uma
vez que, em um primeiro momento, diz que apontou a lanterna somente para um deles,
reconhecido como Leandro, acrescentando que, com relação ao outro indivíduo, não
conseguiu ver o rosto, mas depois, em uma segunda assentada, o reconhece com 100%
de certeza, sem sombra de dúvidas, como se vê no auto de reconhecimento de f. 43/45,
sem elucidar tal contradição.
Como o ofendido Dorian Weber não foi localizado para depor
em Juízo, tal contradição restou intransponível, já que não foi possível que o magistrado o
confrontasse para explicar como se deu o reconhecimento, já que ele tinha afirmado não ter
visualizado o rosto do segundo meliante, em sua primeira declaração.
Como se não bastasse, a vítima Elton de Oliveira, quando
ouvido em Juízo, asseverou que “não sabe se o vizinho (Dorian) viu o réu Valdeci”,
tornando ainda mais controversa a autoria delitiva do apelado Valdeci.
Em arremate, a testemunha Pon Wan Costa Chan, PM ouvido
em Juízo, também nada soube informar sobre eventual reconhecimento de Valdeci, sequer
mencionando tal nome em seu relato, limitando-se a referir apenas à Leandro Pallone
Buzzatto, como já visto.
Logo, o reconhecimento realizado pelo ofendido Dorian do
acusado Valdecir, engendrado somente na fase inquisitorial, restou isolado nos autos,
mesmo que tenha sido realizado tanto por meio fotográfico, como pessoalmente, já que não
se alicerçou em qualquer outra prova produzida durante o contraditório judicial.
Desta forma, forçoso concluir que inexiste nos autos qualquer
elemento de prova que demonstre, de forma contundente, ao contrário do que verificado
em relação a Leandro, a veracidade das imputações contidas na denúncia. Inviável, diante
deste frágil quadro probatório, a condenação em desfavor de Valdecir, impondo-lhe, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição, nos termos do artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal, exatamente como decidido pelo magistrado a quo.
Consigno, portanto, que, no caso concreto, as imputações são
de natureza grave (furto qualificado em concurso material com tentativa de latrocínio) e
persistem dúvidas insuperáveis com relação ao corréu Valdecir Aparecido de Almeida, que
não autorizam o seu juízo condenatório, já que a presunção é sempre de inocência.
Passo à dosimetria penal do acusado LEANDRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
14
I)
Furto duplamente qualificado:
A qualificadora do concurso de agentes restou devidamente
caracterizada pela prova oral amealhada aos autos, especialmente pela palavra da vítima
Dorian Gomes Weber, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, alicerçada no relato
da testemunha Pon Wan Chan, que declarou que os indivíduos foram localizados no meio
do mato e a polícia foi recebida a tiros durante a busca. Nesse ponto, convém anotar que
ainda que o relato da vítima Dorian e do Policial Militar Pon Chan se refira ao segundo
episódio, ou seja, quando a dupla de meliantes resolveu voltar para buscar os demais
pertences de valor deixados para serem levados posteriormente, servem para ser aplicados
à primeira conduta delitiva, ou seja, o furto qualificado, uma vez que inexiste qualquer
contraprova de que Leandro possa ter atuado sozinho no furto. Ao reverso, há fortes
indícios de que ambas as condutas foram praticadas por ele e um segundo indivíduo, com o
objetivo de facilitar e viabilizar a consumação criminosa, merecendo, portanto, a incidência
da referida qualificadora.
Igualmente, a qualificadora do arrombamento de obstáculo
restou sobejamente demonstrada pelo laudo pericial de f. 48/52, cuja conclusão constatou:
i) reparo recente de fixação do gradil metálico na janela localizada no quadrante posterior
esquerdo do imóvel (figura 2), que, segundo o proprietário, visava corrigir os danos
causados pela ação criminosa relacionada nestes autos; ii) no interior da residência, do lado
de dentro da janela, que havia reparos recentes, constatada, ainda, a fixação artesanal de um
prego na região da base da janela, artefato este que impedia a abertura total da folha
adjacente (figura 3); e, por último, iii) no interior da residência havia danos na porta de
acesso à cômodo com instalações típicas de quarto, sendo que os danos eram orientados
de fora para dentro do quarto, com ausência da fechadura (figura 4).
Ademais, a vítima Elton Dias de Oliveira, proprietária da
chácara alvo da ação delituosa, quando ouvido em Juízo, sustentou que teve objetos
furtados em sua casa, sendo arrancada uma das grades do imóvel, robustecendo,
portanto, ainda mais, a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Com e feito, de acordo com a orientação jurisprudencial
predominante, a existência de uma segunda qualificadora deve ser levada à conta de
circunstância judicial desfavorável, quando não prevista em lei como circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
15
agravante. Senão, vejamos:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E
IV DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/90). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME DE
FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE
PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UMA
UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA
E
OUTRA
PARA
QUALIFICAR
O
DELITO.
POSSIBILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
ATINGIDAS
PELO
PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA
EXASPERAR AS SANÇÕES INICIAIS DE AMBOS OS
ILÍCITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. (...) 2. Na espécie, mostra-se cabível o
incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico
na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de,
sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas,
utilizar uma para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial para exasperar a pena-base. (...)”
(STJ - HC 358679/SP Min. Jorge Mussi Quinta Turma j. em
23.08.2016).
Ou seja, segundo entendimento jurisprudencial, como
existem duas causas qualificadoras, a saber, o concurso de agentes e o rompimento de
obstáculo, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e a outra como
circunstancia judicial para exasperar a pena-base.
Além disso, convém registrar o mau antecedente ostentado
pelo réu, conforme sua certidão de antecedentes criminais de f. 413/414, materializado pela
condenação de no 0006918-88.2014.8.26.0338, cujo crime ocorreu no dia 13/10/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
16
como se vê no despacho de recebimento da denúncia, em consulta processual realizada no
sítio do e. Tribunal de Justiça, ou seja, antes do crime que ora se analisa, com trânsito em
julgado para a Defesa certificado em 14/02/2018, também conforme preconizado pela
consulta processual realizada. Logo, como se trata de condenação por fato anterior ao
delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como
circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal4.
Destarte, inauguro as penas-bases para o crime de furto
qualificado 1/3 acima do patamar mínimo legal (1/6 pelo mau antecedente e outros 1/6 pela
qualificadora sobressalente elevada à categoria de circunstância judicial), perfazendo uma
reprimenda de 02 anos e 08 meses de reclusão, cumulado com 13 dias-multa.
Na segunda etapa, reconheço a reincidência do apelado
Leandro, em razão de uma condenação distinta, registrada sob o no 0005064-
93.2013.8.26.0338, cujo crime foi cometido em 27/08/2013 e o trânsito em julgado para a
Defesa se deu em 10/12/2013 (fls. 413-verso), ou seja, em data anterior ao crime que ora se
discute, sendo apta, portanto, a configurar a reincidência.
Logo, elevo as penas em mais 1/6, erguendo a reprimenda
para 03 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, cumulado com 15 dias-multa.
Na derradeira fase da dosimetria, mister que se reconheça a
causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, uma vez que a vítima Elton Dias
de Oliveira, proprietário da chácara, asseverou em Juízo que os fatos ocorreram durante a
madrugada. No mesmo sentido, quando ouvido na fase investigativa (f. 13), sustentou que
na manhã do dia 21/10/2014, uma senhora lhe telefonou contando que na noite anterior,
desconhecidos haviam adentrado a propriedade, arrombado a grade da sala, subtraindo os
pertences descritos na denúncia. Por fim, a segunda ação delituosa, ou seja, quando os
meliantes voltaram à propriedade para levar os bens de alto valor que haviam deixado,
ocorreu por volta da meia noite, conforme declarado pela vítima Dorian Gomes, na fase
extrajudicial, a robustecer que o modus operandi dos criminosos era efetivamente praticar
subtrações durante à madrugada, período de menor vigilância às residências.
Logo, reconhecida a referida majorante, recrudesço as penas
no patamar de 1/3, totalizando uma recidiva de 04 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, cumulado com 20 dias-multa, para o crime de furto
4STJ. 5a Turma. HC 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 10/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
17
duplamente qualificado.
I)
LATROCÍNIO na modalidade tentada:
Para o crime de latrocínio, ocorrido na segunda ocasião,
quando o réu desferiu três disparos em direção ao ofendido Dorian Gomes Weber,
conforme sua declaração prestada na fase inquisitorial, as penas-bases devem ser elevadas
em 1/6 acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente ostentado pelo réu, já
apontado na dosimetria penal para o crime de furto, inaugurando as reprimendas em 23
(vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cumulado com 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a reincidência,
pela mesma condenação já anunciada na dosimetria para o crime de furto, elevo a
reprimenda em outros 1/6 para alcançar 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, cumulado com 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa da dosimetria, reconhecida a causa de
diminuição de pena decorrente da tentativa, aplico o redutor de 1/3, considerando o 'iter
criminis percorrido', ainda que o parquet tenha opinado por redutor diverso (2/3). Afinal,
LEANDRO, quando se deparou com a vítima Dorian Gomes Weber, sacou sua arma de
fogo e efetuou um total de três disparos em direção do ofendido, conforme sua declaração
prestada em Delegacia, que não lhe causaram a morte por razões alheias à vontade do
apelado (erro de pontaria). Em outras palavras, caso o apelado Leandro tivesse acertado os
três tiros que desferiu, certamente teria logrado êxito em consumar o latrocínio, de modo
que, como quase alcançou seu intento, merece uma redução no patamar mínimo. Como se
não bastasse, a mesma vítima relatou, na mesma oportunidade, que, vasculhando as
imediações juntamente com os policiais, ao avistar Leandro deitado e escondido no meio
do mato, este efetuou novos disparos em sua direção, não lhe atingindo, novamente, por
razões alheias à vontade do réu. Nesse ponto, cabe ressaltar ainda que a testemunha Pon
Wan Chan, ouvida em Juízo, asseverou que Dorian avistou o réu Leandro, o qual atirou
contra ele.
Assim, para o crime de latrocínio tentado, aplicado o redutor
de 1/3, em razão da tentativa, as reprimendas perfazem o montante de 18 (dezoito) anos, 1
(um) mês, 23 (vinte e três) dias, de reclusão, cumulado com 8 (oito) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006003-39.2014.8.26.0338 -Voto no 00859
18
Se não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os
crimes de roubo e o de latrocínio, porquanto são delitos de espécies diversas, já que
tutelam bens jurídicos diferentes5, resta ainda mais impossível reconhecer a continuidade
delitiva entre furto e latrocínio, devendo, portando, ser reconhecido o concurso material de
crimes (artigo 69 do Código Penal), somando-se as penas, que perfazem um total de 22
(vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, cumulados com 28
dias-multa, estes fixados no patamar mínimo legal, à míngua de informações concretas
sobre a situação econômico-financeira do réu.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado,
levando em conta a quantidade de pena aplicada e a reincidência do apelado LEANDRO.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
ministerial para CONDENAR o réu LEANDRO PALLONE BUZZATO, vulgo
“Leandrinho”, filho de Etiel Wagner Buzzatto e Silvania Regina Pallone, qualificado as f.
05, como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e artigo 157, §3o, parte final, c/c
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 22 (vinte e
dois) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
cumulado com o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixado o unitário no piso legal.
Por outro lado, mantém-se a absolvição do corréu Valdecir Aparecido de Almeida, nos
exatos termos da r. sentença recorrida.
XISTO RANGEL
RELATOR
5STJ. 5a Turma. AgInt no AREsp 908.786/PB, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em
06/12/2016.